Tribunal: TJMT
Processo: 1006791-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006791-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (AGRAVANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (AGRAVADO), MEIRE GOMES DE SOUSA NUNES - CPF: 452.157.581-15 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de penhora, depósito ou caução formalizada como garantia do juízo, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera indicação de bem imóvel como garantia é suficiente para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a argumentação recursal enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, estando presentes os elementos exigidos pelo art. 1.016, II, do CPC.
4. O oferecimento de bem imóvel como garantia, sem a efetivação da penhora, não supre o requisito legal da garantia formal do juízo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir penhora, caução ou depósito para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. A análise de suposta inexigibilidade do título e a alegação de compensação de créditos devem ser processadas no curso regular dos embargos, não se prestando, por si só, à concessão da tutela suspensiva, sobretudo em ausência de garantia.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC/2015, exige a garantia formal do juízo, não sendo suficiente a mera indicação de bem imóvel.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 919, §1o; 1.016, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.09.2020; TJMT, AI no 1021927-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 25.01.2023; TJMT, AI no 1015264-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
André Luiz Soares
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1021808-18.2024.8.11.0003, que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos
, sob o fundamento de que
a execução não se encontra garantida
, ante
a ausência de penhora formalmente consumada
.

Sustenta que a negativa do efeito suspensivo ofende os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual, uma vez que a garantia do juízo foi
suficientemente efetivada com a oferta de imóvel
de valor superior ao crédito exequendo, sendo desnecessária a formalização da penhora para tanto.

Alega, ainda, que o título executivo é inexigível, pois condicionado ao cumprimento de obrigação contratual que não foi satisfeita pelos exequentes, além de apontar a
existência de créditos próprios
aptos a compensar a dívida cobrada, nos termos do art. 368 do Código Civil. Invoca, por fim, a
insolvência dos exequentes
e o
perigo de dano irreparável
, caso não seja concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Assim, pleiteia a reforma da decisão agravada mediante o provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida pelo então Relator, Desembargador Márcio Vidal (Id. 273374360)

Os agravados, por sua vez, apresentaram
contrarrazões
, onde, de início, suscitam preliminar de violação ao princípio

dialeticidade recursal e, no mérito, sustentam a legalidade da decisão agravada, afirmando que a
efetiva garantia do juízo — mediante penhora regularmente formalizada — é requisito legal indispensável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, e que a mera indicação de bem imóvel, como ocorreu nos autos, não é suficiente.

Assim, pleiteiam o desprovimento do recurso (Id. 278507899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

1. Da preliminar – Suposta inobservância ao princípio da dialeticidade

A parte agravada suscita, em contrarrazões, a preliminar de
inadmissibilidade do agravo de instrumento
, ao argumento de que a parte recorrente
não teria enfrentado de forma específica os fundamentos lançados na decisão agravada
, incorrendo em violação ao
princípio da dialeticidade
, previsto no art. 1.016, II, do CPC.

Não assiste razão à agravada
.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente
impugne os fundamentos da decisão recorrida
, demonstrando, com argumentos jurídicos pertinentes,
os motivos pelos quais entende ser ela inválida ou injusta
.

No caso concreto, constata-se que a parte agravante, ao interpor o recurso,
atacou especificamente o fundamento central da decisão agravada
, qual seja, a ausência de garantia formal da execução por meio de penhora, apontando a
oferta do imóvel rural
de valor superior ao crédito seria suficiente para configurar a garantia do juízo, dispensando a consumação da penhora; que o Juízo
a quo
teria adotado
interpretação formalista e restritiva
do art. 919, §1o, do CPC e, ainda, que o indeferimento da medida causaria
risco de dano irreparável
, dada a suposta inexigibilidade do título e a insolvência dos exequentes.

Nesse passo, ainda que os fundamentos recursais não tenham o condão de alterar o entendimento adotado na decisão agravada,
não se pode afirmar que houve ausência de impugnação específica ou de correlação lógica com a motivação da decisão recorrida
.

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não configura ausência de dialeticidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. – REJEITADA. – NULIDADE DA SENTENÇA. – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. – OFENSA DO ART. 350 DO CPC. – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação
. 2. o art. 350 do CPC determina que, no caso de a parte ré “alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”. 3. Não tendo a parte autora sido intimada para impugnar as teses e documentos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença. 4. Sentença anulada. 5. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10242146320228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
- PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA - CONSÓRCIO – PARCELAS EM ATRASO DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais rebatem enfaticamente a sentença, de modo que não configurada ausência de dialeticidade recursal
. A decisão se limitou sobre as parcelas vencidas naquela época, sendo determinado o pedido e não sobre todo o contrato, de modo que a coisa julgada não se impõe ao caso, com relação as demais parcelas cobradas posteriormente englobando todo o contrato. O artigo 502 do CPC dispõe:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
Deve incidir todo o saldo devedor, e demais despesas deduzindo-se daí o valor de venda do veículo, de acordo com o cálculo apresentado pela apelada. (TJ-MT 00056676120128110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

Dessa forma,
REJEITO a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade
.

2.
Do Mérito

De início, importante
registrar
que embora o juízo de origem tenha anteriormente indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução por meio da decisão de ID 175011245, proferida em
11/11/2024
, a parte agravante apresentou nova petição em
25/11/2024
(Id. 176488920),
reiterando o pleito de tutela de urgência com base em novos fundamentos jurídicos e elementos fáticos
, especialmente no que tange à alegação de compensação de créditos mútuos entre as partes.

Em resposta, o juízo a quo proferiu
nova decisão
em
04/12/2024
(Id. 177615627),
analisando detidamente o pedido renovado
, inclusive mencionando expressamente o imóvel ofertado em garantia (Id. 176488940) e reafirmando a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

Por essa razão, a decisão agravada não consiste em
mera reprodução da anterior
, mas sim
ato decisório autônomo
, que
reabre o prazo recursal
, razão pela qual passo a análise da insurgência recursal:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n.o 1021808-18.2024.8.11.0003
, sob o fundamento de que a execução
não se encontrava garantida
por penhora, depósito ou caução, conforme exige o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante se opôs por meio de embargos à execução fundada em título extrajudicial representado por contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, no qual figuram como exequentes os ora agravados
Celso Leopoldo Nunes e Meire Gomes de Sousa Nunes
, sustentando, em síntese, a
inexequibilidade do título
, em razão do inadimplemento contratual da parte exequente, consubstanciado na
ausência de entrega de documentos necessários à lavratura da escritura pública
, além da existência de
créditos líquidos e certos passíveis de compensação
, e da
oferta de imóvel rural
de valor superior ao da execução, como garantia do juízo.

O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que
a mera indicação de imóvel como garantia não se equipara à efetiva penhora
, a qual constitui requisito legal indispensável à concessão do efeito suspensivo nos moldes do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Contra tal decisão, o agravante opôs
embargos de declaração
, alegando omissão e contradição,
os quais foram rejeitados
sob o fundamento de que o recurso buscava, na realidade, rediscutir o mérito já enfrentado, culminando com a interposição do presente recurso, o qual
não merece provimento.

É que, como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, a
mera indicação de bem imóvel
não se confunde com
garantia formal da execução
, na ausência de penhora consumada.

De fato, é possível verificar do processo de execução – N. 1016309-87.2023.8.11.0003 -, que não há qualquer ato formal em relação à garantia do Juízo.

O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

No entanto, a parte agravante limitou-se a
oferecer um imóvel
como garantia, sem que tenha havido a formalização da penhora judicial. Como corretamente asseverado pelo juízo de origem,
a garantia exige a consumação do ato constritivo
, e não apenas a manifestação unilateral de vontade do devedor, eis que
“A indicação de bem não significa garantia automática da execução” – sic
Id
.
177615627.

Ademais, ainda que se reconhecesse a boa-fé da parte agravante e a suficiência econômica do bem ofertado,
não cabe ao juízo presumir a garantia sem o devido ato formal
, tampouco determinar, de ofício, a penhora sobre bem não constrito.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2 . Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte,
"É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes"
(REsp 1.803 .247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1672219 GO 2020/0049177-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1021927-56.2022.8.11 .0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT AGRAVANTE (S): MAURO LUIZ ZAMPIERI AGRAVADO (S): JOSÉ ELISIO MIRANDA E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.
Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante
. (TJ-MT 10219275620228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023)AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO INDISPENSÁVEL - NÃO ATENDIMENTO - RECURSO NAO PROVIDO.
É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. ( REsp 1.633 .757-MG)
(TJ-MT - AI: 10152649120228110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Até porque, os demais fundamentos invocados — como a
alegação de compensação de créditos
e a
inexigibilidade do título executivo
—
devem ser analisados no bojo da instrução dos próprios embargos à execução
, não sendo aptos, por si só, a justificar a suspensão da demanda executiva em curso, especialmente sem a garantia formal do juízo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025